Tribunal: TJMT
Processo: 1032785-28.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032785-28.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Fiscalização]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VITALINO PERONDI - CPF: 016.106.780-87 (RECORRIDO), MANUELA VIEIRA NEMES - CPF: 705.724.611-00 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0005-95 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PAULA ASSUMPCAO DE ALMEIDA TEIBEL - CPF: 719.464.541-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO DE OCUPAÇÃO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO DIRETA DE TERRAS PÚBLICAS – CÁLCULO HOMOLOGADO NA VIGÊNCIA DO DECRETO REVOGADO – NOVO CÁLCULO – IMPOSSIBILIDADE – PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA –

VIOLAÇÃO AO

DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

A superveniência do Decreto, que estabelece novos parâmetros para a apuração do preço da terra nua, não deve atingir os atos jurídicos perfeitos, de modo a preservar a segurança jurídica das relações jurídicas estabelecidas
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Vitalino Perondi contra o ato supostamente, ilegal, da lavra do Gerente de Arrecadação Fundiária do Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso – INTERMAT, concedeu a segurança, ratificando a liminar,
para proibir a retroação do Decreto n. 31/2019, nos autos do Processo de Regularização de Ocupação n. 282503/2012, e, por conseguinte, determinar que as autoridades coatoras celebrem o contrato de alienação direta de terras públicas com o Impetrante, pelo valor equivalente a R$175.345,03
(id. 39354583).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1
o
, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra da Douta Procuradora de Justiça Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, manifestou-se pela
ratificação da sentença, sob o crivo do reexame
(Id.
41923998
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Vitalino Perondi, contra o ato, supostamente, ilegal, da lavra do Gerente de Arrecadação Fundiária do Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso – INTERMAT, concedeu a segurança, ratificando a liminar,
para proibir a retroação do Decreto n. 31/2019, nos autos do Processo de Regularização de Ocupação n. 282503/2012, e, por conseguinte, determinar que as autoridades coatoras celebrem o contrato de alienação direta de terras públicas com o Impetrante, pelo valor equivalente a R$175.345,03
(id. 39354583).

Denota-se dos autos que Vitalino Perondi impetrou o Mandado de Segurança, contra o ato do Gerente de Arrecadação Fundiária do Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso – INTERMAT, sustentando, em sua inicial, que requereu, em 30/05/2012, a regularização fundiária de sua propriedade, denominada Fazenda V. P., localizada no município de União do Sul-MT, que teve sua tramitação perante o INTERMAT, no qual foi confirmado o cumprimento de todos os requisitos legais, com a aprovação pela área técnica e jurídica daquele órgão.

Asseverou que a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso confirmou a legalidade do referido processo administrativo, ao editar a Resolução n. 717/2018, que autorizou a regularização da referida propriedade, e que, ao retornarem os autos ao INTERMAT, o Coordenador Técnico elaborou o
cálculo do preço da terra nua
, datado de 08/01/2019, apurando-se o Preço Total do Imóvel em R$ 175.345,03 (cento e setenta e cinco mil trezentos e quarenta e cinco reais e três centavos), cujo cálculo foi devidamente homologado pelo Presidente da Autarquia.

Relata que, em continuidade ao processo de regularização fundiária, foi aberto o procedimento de licitação de terras públicas (Concorrência Pública n. 010/2019), que aconteceria no dia 12/04/2019, sem constar na publicação o valor pelo qual o imóvel seria alienado, entre outras informações, que seriam disponibilizadas somente após o pagamento de taxa específica, levando o Impetrante a crer que o imóvel em questão seria levado à leilão pelo valor acima mencionado e da sua retidão.

Aduziu, ainda, que efetuou o pagamento da referida taxa, todavia o INTERMAT cancelou a licitação por motivo de conveniência e oportunidade da Administração, e que, na mesma data do cancelamento, foi publicada a Lei n. 10863/2019, que alterou o Código de Terras do Estado Mato Grosso, autorizando a venda direta de terras objeto da regularização fundiária.

Afirmou que, após o cancelamento do certame, foi notificado em 15/05/2019, via e-mail, para se manifestar sobre seu interesse em adquirir a área, quando foi surpreendido com a existência do novo
cálculo de preço de terra
nua, estabelecendo como preço total do imóvel a vultosa quantia de R$ 305.230,24 (trezentos e cinco mil duzentos e trinta reais).

Salientou que a pretensão de cobrança desse novo valor, desconsiderando o cálculo já existente no processo, inclusive, devidamente homologado pelo Presidente do INTERMAT, fere o seu direito líquido e certo, uma vez que o cálculo inicial, datado de 08/01/2019, atendeu rigorosamente a legislação vigente.

Por essas razões, requereu a concessão da segurança para que seja determinada a proibição da retroação do Decreto n. 31/2019, nos autos do Processo de Regularização de Ocupação n. 282503/2012, e, por conseguinte, que seja determinado às autoridades Impetradas que celebrem o contrato de alienação direta de terras públicas com o Impetrante pelo valor de R$ 175.345,03 (cento e setenta e cinco mil trezentos e quarenta e cinco reais e três centavos).

O Julgador singular, ao apreciar os pedidos, concedeu a ordem pleiteada
nos seguintes termos:

ISTO POSTO, ratifico a liminar outrora deferida e CONCEDO A SEGURANÇA para proibir a retroação do Decreto no 31/2019 nos autos do Processo de Regularização de Ocupação no 282503/2012, e, por conseguinte, determinar que as autoridades coatoras celebrem o contrato de alienação direta de terras públicas com o impetrante, pelo valor equivalente a R$175.345,03.

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, imperativo estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não há de gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa da dilação probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que a sentença ora apreciada, na fase de recurso
ex officio
, não merece reparo e maiores digressões, haja vista que se deu em consonância com a legislação vigente, porque,
com o advento do Decreto n. 31/2019, ficou revogado o Decreto n. 469/2007, que afastava a incidência de coeficientes acumulativos sobre áreas destinadas à Reserva Legal, de forma que o valor fora consideravelmente aumentado.

Entrementes o pleito de regularização do Impetrante, foi realizado ainda, em 2012, sob a vigência do Decreto anterior, que, em estrita observância à legislação de regência, chegou ao cálculo de R$ 175.345,03 (cento e setenta e cinco mil trezentos e quarenta e cinco reais e três centavos).

Aliás, a nova elaboração de cálculo com a aplicação do Decreto superveniente se deu sem qualquer provocação da parte, mas, por iniciativa da própria Gerente de Arrecadação Fundiária do INTERMAT, ferindo todo o procedimento que já se encontrava em andamento e a expectativa da parte de regularizar o feito sob o valor já encontrado.

Ressalto que tal cálculo fora homologado, em tempo, pelo Presidente do INTERMAT, de forma que, como bem observou o Magistrado singular, tornou o ato jurídico perfeito e válido e apto a produzir os efeitos que lhe são inerentes, porquanto se aplica o artigo 6
o
da LIDB,
in
verbis
:

Art. 6
o
A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

§1o Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou.

Frise-se que o Impetrante, pautando-se pela boa-fé, requereu, administrativamente, no ano de 2012, a regularização fundiária de seu imóvel, e que, após quase 07 (sete) anos, foi emitido parecer favorável ao seu pleito pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e elaborado cálculo sobre o seu imóvel, inclusive, este assinado e acordado pelo Presidente do INTERMAT.

E um mês após da elaboração do cálculo antigo, foi acostado ao processo administrativo um novo cálculo sobre o seu imóvel, desprovido de qualquer fundamentação que corroborasse com a sua necessidade, e que majorou o valor em mais de 50% (cinquenta por cento),o que inviabilizou o pleito do Impetrante.

Desse modo, tenho que a superveniência do Decreto n. 31/2019, que estabeleceu novos parâmetros para a apuração do
preço da terra nua
não deve atingir os atos jurídicos perfeitos, de modo a preservar a segurança das relações jurídicas estabelecidas, bem como pela irretroatividade de norma de natureza material em face de ato jurídico perfeito.

Com essas considerações, a ratificação da sentença prolatada pelo Juízo
a quo
é medida impositiva
.

Ante o exposto,
RATIFICO
o ato sentencial sob o crivo do reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020